Tribunal: STF
Processo: Rcl 52516
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



    É ônus do reclamante apresentar os documentos essenciais à compreensão da controvérsia, nos termos do que dispõem o art. 156, parágrafo único, do RISTF e os arts. 319, inc. VI, 320 e 989, III c/c art. 319, II, do CPC. Nesse sentido: 



    “É dever do reclamante instruir a reclamação com todos os documentos necessários à perfeita compreensão da controvérsia. Tendo em vista não ter cumprido inteiramente o seu dever de instruir o processo com os documentos indispensáveis à propositura desta reclamação, nos termos dos arts. 283 e 284 do Código de Processo Civil, (...) (Rcl nº 9.471/MG-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/8/10). 



    No caso, embora a narrativa apresentada na peça vestibular indique como ato reclamado o proferido pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0802659-51.2019.8.12.0008, que teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte firmado quando do julgamento das ADPFs 387, 437 e 556, não foram juntados quaisquer documentos, relativos ao referido processo, que comprovem a alegação da parte. Não há, deste modo, como aferir eventual inobservância da autoridade desta Corte. 



 Ademais, observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária (Anadir Ramos de Almeida e Nadiane Ramos Ramalho) deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, II, do CPC/2015). 



 Verifico, ainda, que não há, na petição inicial, indicação do valor da causa, em afronta direta aos artigos 291 e 319, inciso V do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte reclamante junte a integralidade dos autos no qual proferida a decisão tida como reclamada, assim como indique o endereço no qual deverá ser citada a parte beneficiária, além de indicar o valor da causa, sob pena de indeferimento (CPC/2015, art. 321, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente